Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OPERADORA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES. TEORIA DA APARÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOCORRENCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. É entendimento jurisprudencial pacífico que, aos contratos de seguro de saúde, aplica-se o Código de Defesa ao Consumidor (CDC). Verbete Sumular no 608 do STJ (aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”).

2. Enquanto estipulante do plano de saúde coletivo, a empresa administradora de benefícios qualifica-se como fornecedora de serviços, sendo, juntamente com a operadora do plano de saúde, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação, possuindo, portanto, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

3. Consagrada a Teoria da Aparência que, por sua vez, foi criada com norte no princípio de Direito Civil da boa-fé objetiva, seja a Operadora, ou a Administradora de plano de saúde, frente ao consumidor, todas são fornecedoras e, uma vez que se comprove que tenham participado da cadeia de prestação de serviços, serão partes legítimas para integrar o polo passivo.

4. A ação de exibição de documentos constitui um procedimento processual no qual uma das partes da relação pretende que se exiba em juízo um documento que esteja em poder da parte contrária ou de um terceiro. A exibição é caracterizada como sendo mero meio de possível prova, em que a parte deve requerer ao juiz para conseguir alcançar o seu objetivo. Esse procedimento destina-se a ajudar as partes da relação judicial na elaboração de provas que ajudem no acolhimento do seu pedido ou no exercício do seu direito de defesa.

5.Recurso conhecido e desprovido.